Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702739-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA VALESCA MENEZES MONTEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de ação indenizatória proposta por SONIA VALESCA MENEZES MONTEIRO em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., na qual a autora busca a recomposição de valores depositados em conta vinculada ao PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, no valor de R$ 13.360,96 (treze mil, trezentos e sessenta reais e noventa e seis centavos). A sentença de ID 22397179 julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais. Deixou de condená-la ao pagamento de honorários de sucumbência, ante a decretação de revelia do banco réu. Irresignada, apela a autora, pelos fundamentos declinados no recurso de ID 27287370. Preparo nos IDs 27287371 e 27287372. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 27287375. Inicialmente, pugna pela suspensão do processo em razão da decisão exarada nos autos da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 71/TO (SIRDR Tema 9/STJ), pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. De fato, o em. Ministro reconheceu a presença de excepcional interesse público do tema tratado nos presentes autos, dentre outros discutidos nos IRDRs admitidos sob os números 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, determinando a suspensão de processos em todo o território nacional, com fulcro no art. 282 do Código de Processo Civil e no art. 271-A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive juizados especiais, que discutam uma ou mais das questões jurídicas a seguir: 1. o Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; 2. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo art. 1o do Decreto no 20.910/32; 3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. Ainda, estabeleceu que: 1. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do Supremo Tribunal Federal, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs que deram causa à suspensão em tela, sendo que o trânsito em jugado poderá ocorrer no STJ ou no STF, a depender da interposição de recursos a essas Cortes (TISTJ, art. 271-A, § 3o). 2. A ordem de suspensão não impede: 2.1. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa. 2.2. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. Considerando que o presente feito discute supostos saques indevidos e desfalques na conta da autora, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, suspendo o julgamento da apelação até ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça ou o trânsito em julgado do(s) IRDR(s) que tratam da questão. Intimem-se. BRASÍLIA, 22 de setembro de 2021 11:46:02. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator